Tribunal: CARF
Processo: 13502.720350/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720350/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOTEP SOCIEDADE TECNICA DE PERFURACAO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais
com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da
prestação de serviço e nas competências subsequentes se houver saldo
remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades legais exigidas.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional para fins de homologar a compensação declarada,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720350/2011-48
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que manteve lançamento de contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa (parte
patronal e Seguro Acidente do Trabalho/Risco Acidente do Trabalho (SAT/RAT), inclusive
adicional de 25 anos (AIOP 37.329.200-6)), além de desconto do Segurados contribuintes
individuais (AIOP 37.329.502-2), incidentes sobre remuneração paga a contribuintes individuais
(Pró-Labore, Fretes a Pessoas Físicas e Remuneração a autônomos), sobre diferença entre
remuneração declarada na Folha de Pagamento e aquela declarada em GFIP na competência
06/2008, e de glosa do valor de retenção informada em GIFP nas filiais final 0006-55
(competência 11/2008) e 0018-99 (competências 10 e 12/2008).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
3991/3992)
Segundo o Relatório Fiscal, ...
... a empresa remunerou inúmeros contribuintes individuais sem que os mesmos fossem
declarados em GFIP, nem em DIRF. Todos os valores estão devidamente contabilizados
no Livro Diário de no 176 a 187 nas contas contábeis: Frete-PF, Aluguel/Leasing-PF,
Serviços-PF, Serviços Contratados-PF, Serviços Profissionais-PF e Outros Serviços-
Elias Nicolau João Filho.
Informa que todas as retenções foram consideradas, assim como os salários família e
maternidade deduzidos quando existentes.
...
DA IMPUGNAÇÃO
...
Insurge-se contra a cobrança de supostos débitos de contribuições sociais incidentes
sobre a folha de pagamento dos contribuintes individuais, pagos a título de pró-labore,
fretes a pessoas físicas e remuneração de autônomo, diferença de remuneração
declarada na folha de pagamento e a declarada em GFIP e glosa de compensação.
Insurge-se ainda contra a infração por deixar de preparar folha de pagamento referente
aos recibos e as notas fiscais de pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, do
período de 01/2008 a 12/2008, bem como as remunerações em contas contábeis.
Esclarece que é empresa prestadora de serviços, mediante cessão de mão de obra, na
forma do art. 31 da Lei no 8.212/91 e que nessa condição mantem inúmeros contratos,
notadamente com a Petrobrás. E que com o advento da Lei no 9.711/98, que alterou o
citado artigo atribuindo às empresas prestadoras de mão de obra a responsabilidade
tributária acessória, ficando o tomador da mão de obra obrigado a reter 11% do valor
bruto da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviços e o valor retido, posteriormente,
transferido à Receita Federal do Brasil é objeto de compensação com as contribuições
sociais sobre a folha de pagamento devido pelas empresas cedentes de mão de obra.
Informa que no período de 01 a 12/2008 a impugnante somente informava o crédito
gerado das retenções nas competências em que pretendia realizar a compensação,
declarando em GFIP a existência de valor a ser deduzido. Assim a RFB entendeu que
não houve pagamento das contribuições devidas, na medida em que não havia crédito
anteriormente informado para compensação. Mas argumenta que essa incorreção,
relativa ao momento em que informava a titularidade do crédito passível de
compensação não o torna inexistente.
Ante o exposto requer:
- a nulidade do presente Auto de Infração em razão da integral satisfação, mediante
compensação das obrigações tributárias;
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

- a juntada posterior dos demais documentos necessários à comprovação da existência
do crédito utilizado nas compensações informadas em GFIP;
- que as publicações e ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas
em nome do patrono, com as indicações necessárias.
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Auto de Infração de Obrigação Principal:
AIOP - DEBCAD No 37.329.500-6 (Empresa)
AIOP - DEBCAD No 37.329.502-2 (Segurado)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestem serviços (art. 22, III da Lei no 8.212/91 e RPS art. 9o, V, art. 12, I e § único e
art. 201, II, §§ 1, 4, e 8).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com base
na Lei no 9.711/98 deverá ser efetuada no próprio mês da prestação de serviço e
competências subseqüentes se houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas
as formalidades legais exigidas.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 7/4/2014 (fl. 4002), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 7/5/2014 (fls. 4004 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, ou seja,
1 – que no período do lançamento possuía créditos passíveis de compensação,
objetos de retenção (a recorrente é empresa cedente de mão de obra), em valor superior a R$ 9
milhões, conforme demonstrado na impugnação, créditos esses que não teriam sido considerados
na apuração das contribuições devidas;
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

2 – que o Decreto no 3.048, de 1999, extrapolou seu poder regulamentador ao
determinar que “Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura
ou recibo”;
3 – que no período de lançamento (janeiro a dezembro de 2008), ao invés de
informar as retenções na GIFP da competência correspondente à data da emissão da nota fiscal,
apenas a informou nas competências que pretendia realizar a compensação, de forma que a
Administração Fazendária entendeu que não houve pagamento das contribuições devidas, pois
não havia crédito anteriormente informado;
4 – que o equívoco no cumprimento de obrigação acessória relativo ao momento
da informação do crédito passível de compensação não o torna inexistente, o que se comprova
pelo exame das notas fiscais/faturas de prestação de serviços;
5 – que a autoridade fiscal presumiu, de maneira mais gravosa, que ausência de
informação do crédito em GFIP denotava a tomada indevida de crédito, com recolhimento a
menor do tributo, o que ofende o art. 112 do CTN;
6 – que o mero descumprimento de obrigação acessória não pode ceifar o direito
de creditamento dos tributos, especialmente quando não há prejuízo ao erário (cita jurisprudência
judicial).
Requer seja provimento ao recurso para reformar o Acórdão recorrido,
exonerando-se da exação fiscal discutida.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento se refere à apuração de valores devidos à
Seguridade Social, incidentes sobre:
1 - remunerações pagas a contribuintes individuais (Pró-Labore, Fretes a Pessoas
Físicas e Remuneração a autônomos), não declaradas em GFIP;
2 - diferença entre remuneração declarada na Folha de Pagamento e aquela
declarada em GFIP na competência 06/2008;
3 - Folha de pagamento não declarada em GFIP;
4 - pagamento de frete a pessoa física não declarado em GIFP; e
5 - glosa do valor de retenção informada em GIFP nas filiais final 0006-55
(competência 11/2008) e 0018-99 (competências 10 e 12/2008).
Em seu recurso a recorrente não contesta os fatos geradores dos tributos lançados,
mas alega que é empresa prestadora de serviços mediante cessão-de-mão de obra, e que teria
créditos provenientes de retenção efetuada pelas tomadoras, créditos esses que não foram
informados em GFIP à época da emissão das notas fiscais, mas que seriam suficientes para
satisfação do crédito tributário apurado, de sorte que sobre as demais matérias não há mais lide.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

No Capítulo intitulado “Da nulidade do auto de infração: indevida constituição do
crédito tributário” a recorrente assim se pronunciou (fl. 652):
Sem embargo da existência de vultoso crédito tributário, decorrente de reiteradas
retenções promovidas... a impugnante, por equívoco, deixou de informar em GFIP o
crédito na competência em que se originou.
...somente informava o crédito gerado pelas retenções nas competências em que
pretendia realizar a compensação, declarando em GFIP a existência de valor a ser
deduzido. Assim, a RFB compreendeu que não houve pagamento das contribuições
sociais devidas, na medida em que não havia crédito anteriormente informado para
compensação.
Em resumo, alega a recorrente ser prestadora de serviços mediante cessão de mão
de obra; que a Petrobrás (tomadora) efetuava a retenção, porém ela (prestadora) não informava
em GFIP os créditos advindos das retenções efetuadas pela tomadora nos respectivos meses da
retenção, só os informando no mês que pretendia efetuar compensação, de forma que no período
do lançamento a administração Tributária entendeu que não houve pagamento das contribuições
devidas, uma vez que não havia créditos informados para compensação, mas que possuía
créditos utilizados para a compensação das obrigações tributárias ora discutidas e a sua não
informação não impede que os utilize em competências seguintes.
Inicialmente, ressalte-se que não foi o fato de ter ou não declarado os créditos de
retenção que motivou grande parte da autuação, mas sim a omissão dos fatos geradores, o que
nem mesmo foi contestado pela recorrente já desde a impugnação. A recorrente foi autuada:
1 - em relação ao AIOP 37.329.502-2 foi lançado o valor de R$ 788,78, acrescido
de multa de ofício de 75% e de juros (fl. 66), referente a contribuição descontada de segurados
contribuintes individuais e não recolhida;
2 - por meio do AIOP 37.329.502-2 foi lançado o valor original de R$
514.707,20, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros (fl. 77) por não informar fatos
geradores de contribuição previdenciária em GFIP ou ainda por informá-los em valor menor;
além disso, nas competências 10, 11 e 12/2008 houve glosa do valor de retenção informada em
GIFP nas filiais final 0006-55 (competência 11/2008 – valor original de R$ 54.151,47 –fl. 149) e
0018-99 (competências 10 e 12/2008 valores original de R$ 6.656,00 e R$ 10.553,75,
respectivamente – fl. 152).
As glosas, única matéria contestada, constituem-se apenas em R$ 71.361,22
(13,84% do débito lançado). Ao que parece, pretende a recorrente que fossem utilizados os
supostos créditos que alega possuir, mas que não foram declarados nem comprovados, no tributo
devido apurado pela fiscalização, que sequer foi declarado em GFIP e por isso lançado de ofício.
Ora, se essa é a pretensão recursal, aliada à contestação dos valores de fato glosados, esta não
prospera conforme se verá.
Quanto aos valores de retenção glosados, consta do relatório fiscal que:
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA: Os créditos da Empresa (GPS) levados em
consideração pela auditoria e se encontram relacionados no relatório denominado RDA
(relatório de documentos apresentados) e suas apropriações estão demonstradas no
relatório denominado RADA (relatório de apropriação de documentos apresentados). As
retenções foram todas consideradas. Os salários família e maternidade, quando
existentes, foram também devidamente considerados e deduzidos.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

No recurso a recorrente reafirma a existência de outros créditos, conforme
planilha que juntou desde a impugnação, planilha esta que estaria amparada pelas notas fiscais
que anexou. Vejamos como se pronunciou o julgador de piso a respeito dessa alegação:
Da Compensação de Retenções
A impugnante afirma ser empresa prestadora de serviços, mediante cessão de mão de
obra, na forma enunciada pelo art. 31, da Lei no 8.212/91 e que nessa condição manteve
inúmeros contratos, no período fiscalizado, acumulando um vultuoso crédito tributário
decorrente de reiteradas retenções promovidas pelas tomadoras de serviços, nas nota
fiscais e faturas de prestação de serviço.
Solicita, então, a nulidade do presente Auto de Infração, decorrente de glosa de
compensações alegando que a falha relativa à ausência de informação na GFIP referente
às competências em que se originaram os créditos, inobstante gerar inconsistência, não
impede a cedente, provada a existência de valores a compensar, que o faça nas
competências seguintes. Para tanto requer a juntada posterior dos documentos
necessários à comprovação da existência do crédito utilizado nas compensações
efetuadas.
Quanto ao levantamento GLOSA VALOR RET INF EM GFIP, no qual a autoridade
lançadora descreve que as retenções efetuadas sobre os serviços prestados devem ser
compensadas na competência do mês da emissão da Nota Fiscal/Fatura, vejamos o que
dispõe a legislação sobre o caso:
Lei 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da
empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
RPS - Decreto no 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto
no § 5o do art. 216.
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à
seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
(...) § 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive
na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto
no § 3o do art. 247.
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
(...)
Cabe destacar então que, conforme disposto no §10 do art. 219 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 acima transcrito, a empresa prestadora de serviço deverá utilizar como
competência para compensação aquela a que corresponder à data da emissão da
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, permitindo assim que as empresas compensem os
valores retidos e destacados em suas Notas fiscais emitidas, restringindo que a
respectiva compensação seja efetuada no mês de emissão da Nota Fiscal.
É de ressaltar ainda que a legislação previdenciária prevê que, para demonstrar o
exercício da compensação, além do registro contábil, as empresas devem preencher o
campo próprio para compensação na GFIP.
O Manual da GFIP, versão aprovada pela Instrução Normativa MPS/SRP no 09, de
24/11/2005, em seu item 2.16, repetindo a orientação constante desde a primeira versão,
orienta quanto ao preenchimento do campo “compensação”, inclusive com relação às
situações amparadas por liminar ou decisão judicial.
No mesmo sentido determina o artigo 48 , inciso II da Instrução Normativa RFB n
900/2008, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008
Art. 48 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja: (gn)
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009). (gn)
Em síntese, nos moldes da legislação previdenciária, a informação da compensação que
for realizada deve ser declarada em GFIP, em cada competência, bem como
demonstrada contabilmente, competindo à fiscalização homologar a compensação ou
fazer a glosa e lançar os valores compensados indevidamente. Assim, a GFIP e a
escrituração se constituem nos documentos hábeis a demonstrar as compensações
realizadas pela empresa.
Desta forma, agiu corretamente a autoridade lançadora ao desconsiderar os valores
compensados indevidamente pela autuada para constituição do levantamento GLOSA
VALOR RET INF EM GFIP.
No que se refere à alegação de que a incorreção na GFIP, relativa ao momento em que
informava a titularidade do crédito passível de compensação não o torna inexistente, a
mesma não deve prevalecer, pois o equívoco cometido pela impugnante afeta
diretamente o cálculo da contribuição previdenciária a recolher, tratando-se, portanto,
de claro descumprimento de obrigação tributária, de acordo com a legislação acima
transcrita.
Ressalte-se, por oportuno, que a correção da GFIP pode ser feita em qualquer momento,
sendo que a alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
Desta forma, mantem-se os créditos tributários constituídos no levantamento GLOSA
VALOR RET INF EM GFIP.
Pelo exposto, a fiscalização cumpriu estritamente as disposições legais vigentes, pois
cabe ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
tributário Nacional, não havendo que se falar em insubsistência das autuações.
Alega ainda a recorrente que o Decreto no 3.048, de 1999, extrapolou seu poder
regulamentador ao determinar que “Para fins de recolhimento e de compensação da importância
retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo”. Ora, esta é precipuamente a função regulamentadora do Decreto, não
havendo no caso extrapolação à lei, mas apenas regulamentação de como aplicá-la, por meio de
definição dos aspectos procedimentais para seu cumprimento.
Os fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido, aliados à narratória do
relatório fiscal no sentido de que todas as retenções (declaradas) foram consideradas, e à própria
tese apresentada pela recorrente, no sentido de que não informava os créditos nas competências
devidas, mas somente quando pretendia compensar, me convencem do acerto do lançamento.
Primeiro porque os débitos objeto do lançamento (que nem mesmo foram
contestados) de fato não estavam declarados em GFIP, tendo sido apurados no lançamento de
ofício. Quanto aos alegados créditos (que se existentes poderiam ter sido considerados na
apuração do tributo devido), a autoridade lançadora não os encontrou nas respectivas GFIP
(aqueles encontrados foram todos considerados), de forma que procedeu à glosa dos
indevidamente utilizados como compensação.
Ademais, a recorrente alega que as notas fiscais anexadas aos autos comprovam a
existência do direito creditório (mais de R$ 9 milhões) e que o mero erro cometido no
preenchimento da GFIP (obrigação acessória) ao não informar os créditos não comprometeram o
seu direito.
As aludidas notas fiscais estão às fls. 1061 a 1157. A maioria dos valores citados
no anexo trazido quando da impugnação, que somam os alegados R$ 9 milhões, não tem a
correspondente nota fiscal. Além disso, grande parte das notas juntadas são ilegíveis,
principalmente quanto a datas, e em muitas delas não há destaque de retenção de contribuições
previdenciárias, conforme determina a legislação. Mesmo fazendo um esforço para saber os
valores de retenção das referidas notas, este pouco passa de R$ 300 mil, mas mesmo assim, sem
saber a data a que se refere o suposto crédito. Ainda assim, conforme informou o auditor-fiscal,
todas as retenções (declaradas e comprovadas) foram consideradas.
Não é demais repetir os termos do art. 219 do Decreto 3.048, de 1999, vigente à
época dos fatos:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto
no § 5o do art. 216.
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à
seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
(...) § 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive
na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto
no § 3o do art. 247.
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
(...)
No mesmo sentido, a orientação contida no Manual da GFIP é também cristalina:
2.16 – COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, ... bem como eventuais valores decorrentes da
retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em
que ocorreu a retenção ... obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe
sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) ... em que ocorreu
a retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ...
A GFIP/SEFIP da competência em que... não foram informados ... a retenção sobre nota
fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, exceto nas
compensações de valores:
...
Nota-se que a legislação estabelece que a empresa prestadora de serviços que
sofreu a retenção pode compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, mas desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento
responsável pela cessão de mão de obra, e destacada no respectivo documento fiscal, ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Nesse mesmo sentido, disciplina a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços; e
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra
ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 973, de 27 de novembro de 2009) (grifei)
II – destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo estabelecimento que
sofreu a retenção.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar
saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante
empreitada total, na mesma competência ou em competências subseqüentes. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
E ainda conforme entendimento da Secretaria da Receita Federal, exposto na
Solução de Consulta Cosit n° 361, de 01 de agosto de 2017:
(...) o fato de a empresa não efetuar a compensação do saldo remanescente da retenção
sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sofrida no mês anterior
não significa que as informações por ela prestadas na GFIP/SEFIP, em tal competência,
tenham sido realizadas incorretamente ou indevidamente, a ensejar a retificação das
informações prestadas. Nesse caso, o valor correspondente a esse saldo, desde que ainda
não prescrito e que os valores que foram retidos tenham sido devidamente informados
na GFIP relativa ao mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo da prestação
de serviços, poderá ser compensado com as contribuições previdenciárias nas
competências correntes da empresa, nos termos do § 3°do art. 88 da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 2017.
Assim, a empresa prestadora de serviços poderá compensar integralmente os
valores retidos na Nota Fiscal/Fatura/Recibo, quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, desde que a retenção esteja i) declarada em GFIP na competência da
emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo pelo estabelecimento da empresa responsável pela cessão
de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e ii) que a retenção conste destacada na
Nota Fiscal/Fatura/Recibo ou, mesmo que não destacada, que tenha sido recolhida pela tomadora
em nome do estabelecimento prestador.
Para isso, cabe ao prestador, na GFIP de competência de sua emissão, informar o
total das retenções sofridas naquele mês e, deste valor, quanto teria sido utilizado como dedução
do valor devido no próprio mês por conta de sua folha de pagamento. Eventual excedente poderá
ser utilizado para compensar, no próprio mês, débitos de outros estabelecimentos ou, nos meses
seguintes, débitos do mesmo estabelecimento prestador do serviços ou de qualquer outro da
mesma empresa.
A exigência de que tais retenções tenham sido declaradas/informadas nas GFIP de
origem é importante para a comprovação do crédito, não se tratando de mera obrigação
acessória, conforme alega o recorrente, mas de condição essencial para que o Auditor Fiscal dê
seguimento à apuração do crédito requerido.
No caso dos autos, verifica-se que o próprio recorrente reconhece ter cometido
erros e omissões no preenchimento dos campos da GFIP relacionados à omissão dos valores
retidos, pleiteando que se releve tais erros por se tratarem de mera obrigação acessória.
Entretanto, a exigência de declaração em GFIP das retenções sofridas não se trata de mera
questão formal, mas de exigência legal no tocante a forma de processamento de compensações,
que exige a certeza e liquidez dos créditos para fins de sua homologação.
Desta forma, considerando que a fiscalização examinou detidamente a
documentação apresentada pelo recorrente durante o procedimento fiscal e restando comprovado
que o recorrente não observou a legislação pertinente para promover a compensação de valores
de retenção, deve ser mantido o lançamento fiscal em sua integralidade.

Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720350/2011-48

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 4063
DF CARF MF
Original